Tribunal: TJMT
Processo: 0005177-82.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005177-82.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA TARDIM - CPF: 819.547.271-00 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Cecília Tardim
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c pedido

de Auxílio-Doença, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante em suas razões recusais aduz que não há que se falar em reabilitação, por não possuir condições de trabalhar em qualquer outra área, em virtude da progressão e agravamento da sua doença, “transtorno depressivo recorrente episódio atual grave – CID F33.2”.

Assevera que a patologia que aflige a recorrente, baseado nos laudos e atestados decorre de evolução da doença, devido ao quadro recorrente da doença, dificultando não só a realização do trabalho, mas como também suas atividades do dia a dia, por sofrer de sonolência e alteração motora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, conceder aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação indevida do auxílio-doença.

O apelado pugnou pela manutenção da sentença e desprovimento do apelo (Id. 4746121).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 6114989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Cecilia Tardim em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Auxilio Doença e Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada pela recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido.

A apelante relata que encontra-se incapaz para o exercício do seu trabalho, Professora de Ensino Fundamental desde 2014, e, em que pese ter recebido benefício por período determinado (05/08/2015 até 08/07/2016), não está apta ao retorno de suas atividades laborais, por sofrer de “transtorno depressivo recorrente episódio atual grave – CID F33.2”.

Afirma que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu a prorrogação do benefício de auxílio-doença que vinha usufruindo, sob a alegação de que não subsiste a incapacidade para o trabalho, mesmo tratando-se de agravo à saúde mental de caráter crônico e recorrente, sem condições de desempenhar o seu trabalho na sala de aula.”

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Psiquiatra indicado pelo juízo às fls. 27/29, que especifica que “trata-se de caso de incapacidade permanente, parcial e existem condições de cumprimento de um programa de reabilitação profissional.”

Resposta aos quesitos do Juízo:

(...) a) A
parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença?
De que tipo?

R: Sim. F33.2.

(...)

d
) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora

R: Temporária. Não se pode prever, dado ao caráter crônico e recorrente do transtorno em questão (F 33.2)

(...)

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução

da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilita

R: Não, apenas para a atividade habitual, sendo possível reabilitação.

Quesitos da autora:

(...)

6) Havendo possibilidade de o Requerente desenvolver suas atividades habituais e laborativas
, quais seriam elas e qual o
prejuízo no tocante à readaptação?

R: No momento não há condições, porém é possível, em período futuro, que a mesma possa passar por período de readaptação e retorno a atividade laboral.”

É possível a reabilitação, desde que seja proposta em fase evolutiva favorável da doença.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (Id. 4746094), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrito acima e que inclusive é suscetível de reabilitação.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme O artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade da autora, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Por outro lado, o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade da autora é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia, e encontra-se incapacitada de exercer atividades em sala de aula, como professora.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que a segurada encontra incapacitada para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 08/07/2016, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a autora, desde a data do indeferimento do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020